Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-56.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A).

LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), WAGNER COLETTI DUARTE - CPF: 099.347.637-61 (IMPETRANTE), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO ( (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO) (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 7a VOGAL, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. IDONEIDADE MORAL. LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é o meio constitucional disponível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

3.

A exclusão do impetrante do quadro de acesso à promoção militar foi fundamentada na abertura do Conselho de Justificação, procedimento demissório previsto na legislação específica, que constatou a ausência de idoneidade moral do impetrante.

4. A Lei no 10.076/2014 e o Decreto no 2.268/2014 estabelecem como requisito para a promoção a posse de idoneidade moral, conceito moral caracterizado pela honra, dignidade, honestidade e seriedade no desempenho das funções e convívio social.

5. A Administração Pública possui o poder-dever de revisar seus atos administrativos quando constatado erro material ou ilegalidade, conforme o princípio da autotutela.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a exclusão de militar do quadro de acesso à promoção, em razão de responder a procedimento demissório, não viola o princípio da presunção de inocência.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Wagner Coletti Duarte
contra ato tido como coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Presidente da Comissão de Oficiais da Polícia Militar Estadual,
consubstanciado na revogação da sua promoção, por ausência de idoneidade moral.

O impetrante informa que é Policial Militar, atualmente
Primeiro Tenente
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo
indicado
(antiguidade) por meio da Comissão de Promoção de Oficiais – ATA no 002/CPI/2024, ao posto de
Capitão
da PMMT, o que foi amplamente divulgado na escala e ordem de serviços, comprovando que assim já era considerado pelos seus pares na própria corporação.

No entanto, aduz que foi surpreendido em
24/04/2024
com a revisão/retificação do ato administrativo, sem que lhe fosse oportunizado prazo para defesa, razão pela qual entende que o seu direito foi cerceado, eis que foi de imediato excluído do cargo promocional.

Aponta que
“o Impetrante “dormiu” Capitão da PMMT e “acordou” no posto anteriormente ocupado de Tenente, visto que o Impetrado, de forma unilateral e sem qualquer respeito ao contraditório e ampla defesa, exclui-o do quadro promocional sem que lhe fosse oportunizada a apreciação de possível recurso em nível superior, o que fere, além da Constituição Federal, o art. 47 da Lei 10.076/2014” – sic.

Defende possuir direito líquido e certo em permanecer no posto de Capitão, e, por isso, sustenta que a demora na concessão do provimento jurisdicional implicará em evidentes prejuízos em virtude da revogação de sua promoção, que se deu de forma completamente unilateral, ilegal e sem direito à defesa, ressaltando, ainda, que a verossimilhança de suas alegações reflete os documentos apresentados e que comprovam a ilegalidade do ato.

Nesse trilhar, pugna pela concessão da medida liminar a fim de sobrestar os efeitos do Despacho n. 03882/2024/DGP/PM, e, por conseguinte, garantir sua promoção para o posto de Capitão, a partir de
21/4/2024.

No mérito, requer a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade do ato coator e lhe seja assegurado o direito à promoção.

Pretendido efeito suspensivo foi indeferido (id. 212700698).

Informações do impetrado constam em id. 214327183.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo indeferimento do pedido (id. 218980170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Pois bem
.

Como relatado, cuida-se de
mandado de segurança
impetrado por
Wagner Coletti Duarte
contra ato tido como coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na condição de Presidente da Comissão de Oficiais da Polícia Militar Estadual,
consubstanciado na revogação da sua promoção, por ausência de idoneidade moral.

Os fatos narrados nesse
Mandamus
, referente à promoção do Impetrante ao Cargo de Capitão (por antiguidade),
prevista a ocorrer em
21/04/2024
, e sua inclusão e exclusão no quadro de acesso ocorreram conforme segue:

·

Inclusão
no quadro de acesso:
25/03/2024
;

·

Publicação
do Ato 510/2024 submeter o Justificado 1o Ten PM WAGNER COLETTI DUARTE a Conselho de Justificação, nos termos da Lei Estadual no 3.993, de 26 de junho de 1978:
11/04/2024;

·

Retirado
do quadro de acesso:
15/04/2024.

Verifica-se, também, que diante da inclusão do impetrante no quadro de acesso ao Posto de Capitão,
seu nome constou da escala dos dias
21, 22, 23 e 24/04/2024

como CAP PM COLETTI 885.718 LTS
AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO
/ INÍCIO: 20/03/2024 17/06/2024,
no entanto não há nos autos comprovação de que o impetrante atuou nos dias citados ocupando o Posto de Capitão
.

Conforme especificado, em 25/03/2024 o impetrante foi indicado - por antiguidade - pela Comissão de Promoção de Oficiais – ATA no 002/CPI/2024, ao posto de Capitão da PMMT. No entanto, referido ato administrativo foi revisto e retificado pela administração, excluindo-se o recorrente do cargo promocional, o que foi reconhecido pelo Impetrado, senão vejamos o que consta do Despacho n. 03882/2024/DGP/PM (id. 214327184-fl.22):

‘c. A Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), após análise dos documentos encaminhados, decidiu Incluir, nos termos do art. 35, §1o, da Lei n° 10.076/2014, os Primeiros Tenentes abaixo relacionados no Quadro de Acesso por Merecimento para promoção ao posto de Capitão QOPM, prevista para 21 de abril de 2024: (...) ; 1o Ten QOPM WAGNER COLETTI DUARTE - RG PMMT 885.718;

CONSIDERANDO a
abertura do Conselho de Justificação (CJ), tendo como Justificado o 1o Ten QOPM WAGNER COLETTI DUARTE, conforme publicação do Ato no 510/2024
, de 10 de abril de 2024, publicado no Diário Oficial no 28.720, de 11 de abril de 2024;

CONSIDERANDO
o poder-dever da Administração, valendo-se da prerrogativa de revisão/retificação dos seus atos administrativos,
uma vez verificado o erro material.

Destarte chamo o feito a ordem, para avocar e retificar a publicação alhures,
retirando do quadro de acesso o 1o Ten QOPM WAGNER COLETTI DU
ARTE
por incidência nos dispositivos da Lei n° 10.076
, de 31 de março de 2014 (..
.)

Desse modo, conclui-se que o mencionado militar
não preenche os requisitos obrigatórios para ascensão ao posto de Capitão
e havendo impeditivos, a retificação é medida que se impõe, por seus próprios fundamentos, para a exclusão no Quadro de Acesso à promoção de 21 de abril de 2024
.’. (destaquei)

Conforme se verifica dos documentos encaminhados pelo Impetrado, a inclusão do impetrante na lista de promoção por antiguidade se deu de forma equivocada, nos termos do Ato n. 510/2024, concernente à publicação de abertura pelo Conselho de Justificação (CJ) de procedimento demissório, nos termos da Informação prestada pela autoridade tida como coatora:

“Primeiramente consta que
o requerente foi incluído no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Capitão QOPM, para a promoção de 21 de abril de 2024
, conforme a Ata n° 002/CPO/2024, de 07 e 25 de março de 2024. Contudo, na sequência
verificou-se a publicação de abertura do Conselho de Justificação (CJ), procedimento demissório, conforme consta no Ato n° 510/2024, de 10/04/2024, publicado no DO n° 28.720, de 11/04/2024 e retificado no DO n° 28.730 em 25/04/2024, por determinação do Senhor Governador Mauro Mendes, tendo como justificado o requerente
.” (id. 214327184-fl.24).

O Ato n. 510/2024, emitido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, datado de 10/04/2024, fixou o seguinte:

“O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no Processo PM-PRO-2023/07891, resolve nomear o Conselho de Justificação composto pelo Ten Cel PM TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR, (Presidente); MAJ PM LUIZ SERGIO DE ASSUNÇÃO BELMONTE, (Interrogante e Relator) e CAP PM DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA, (Escrivão),
a fim de submeter o Justificado 1o Ten PM RR WAGNER COLETTI DUARTE a Conselho de Justificação,
nos termos da Lei Estadual no 3.993, de 26 de junho de 1978
.”

Referido ato (510/2024) foi publicado no Diário Oficial no 28.720, de
11 de abril de 2024
, dando-se ampla divulgação de que foi aberto Conselho de Justificação, tendo como justificado o Impetrante.

Inexiste, assim, cerceamento de defesa, vez que após a publicação do Ato 510/2024 poderia ter apresentado sua defesa administrativa perante a autoridade competente uma vez que já constava no Quadro de Acesso de promoção à Capitão e qualquer situação poderia interferir no processo de promoção.

Ademais, abro um parêntese para ressalvar que a jurisprudência citada pelo Impetrante no Mandado de Segurança assim como na sustentação oral –
“MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1006274- 19.2019.8.11.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA”
-
não se aplica à hipótese em análise
, vez que se refere à Decreto promovendo a parte ao posto de Coronel, assim como sua transferência à reserva remunerada, sendo este Decreto revogado de ofício pelo Governador do Estado ao fundamento de impossibilidade de adoção de providências que elevem as despesas do Estado.

No caso em análise, consoante consta dos documentos que instruíram o presente mandado de segurança, a questão cinge-se em aferir a legalidade do ato imputado à autoridade coatora no que tange a exclusão do impetrante do quadro de acesso à promoção, ao argumento de que o mesmo não atende ao requisito da moralidade.

A Comissão de Promoção de Oficiais entendeu que o impetrante não atende aos requisitos estabelecidos, qual seja, o Ato n. 510/2024.

Nota-se que o fato de o impetrante responder perante o Conselho de Justificação pesou negativamente sobre o conceito moral, sobre ele formulado, pela Comissão de Promoção de Praças, e sendo assim, tenho que razão assiste à Comissão.

Pertinente salientar que não há como o Estado antever a verdade que está sendo apurada no procedimento demissório em questão, o que demanda cautela na concessão da segurança pleiteada, notadamente porque a eventual procedência daquela demanda criminal poderia importar em dano de difícil reparação à Fazenda Pública, à qual seria imposto o dever de pagar por diferenças remuneratórias, decorrentes de promoção que,
a posteriori,
seria tida por indevida.

Essa cautela não pode ser confundida com ofensa ao princípio da presunção da inocência, porque, no caso, prepondera o princípio da prevalência do interesse público sobre o privado.

Por efeito, o ato da Comissão de Promoção de Oficiais combatido neste
writ,
não se reveste de qualquer ilegalidade e, consequentemente, não há direito líquido e certo a ser amparado ao impetrante, pois a Comissão apenas observou os ditames legais existentes.

Com efeito,

“1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (
RE 781655 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018).

“Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.
A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.
O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal. A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares.”
N.U 0012
457-46.2009.8.11.0041, Ap 77960/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).
(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O policial militar que postula promoção à graduação superior deve ingressar na lista de pré-qualificação, submetendo-se ao curso de formação, cuja aprovação não garante a promoção, pois deve preencher os requisitos legais do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei no. 7.990/2001). II. Conforme apontado pelo próprio Apelante, este responde a ação penal, ainda em tramitação. Sendo assim, está impossibilitado de constar na lista de pré-qualificação, por expressa disposição legal (Art. 130, IV e 134, da Lei no. 7.990/2001).
III. A impossibilidade de promoção de policial militar que responde a processo administrativo disciplinar e/ou processo criminal não viola o princípio da presunção de inocência, tendo em vista que o Estatuto dos Policias Militares do Estado da Bahia prevê a possibilidade de ressarcimento de preterição, nos casos de posterior absolvição do processado
(STJ, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA). IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8136686-10.2021.8.05.0001, originários da 1a Vara da Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante JOSÉ ROBERTO LIMA RAMOS e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia de 2022. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - APL: 81366861020218050001 1a V DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022) (destaquei)

A Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que
“dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências”
, estabelece:

“Art. 17
A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único
.

A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.

Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral
;

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei,

é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos
:

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

§ 2o O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças ( CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei
.

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;
”. (Destaquei)

Aliado a isso, tem-se que o artigo 49, inciso II, do Decreto no 2.268/2014 (que regulamenta a Lei no 10.076/2014), reforça as condições para promoção na carreira militar,

in verbis
:

“Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

(...)

II – ser considerado possuidor de conceito moral;”
(Destaquei).

Em obediência ao princípio da legalidade, é de se verificar que a postura da Administração Pública não merece interferências, pois, o motivo da eliminação do impetrante do mencionado ato de promoção, foi o fato dele não ser possuidor de conceito moral, uma vez que não preencheu os requisitos previstos na Lei de n.o 10.076/2014.

A Administração, ao obstar o ingresso do impetrante à promoção/graduação pretendida, nada mais fez que aplicar a lei às exigências do caso concreto e, portanto, não se verifica ilegalidade a macular a conduta impugnada.

Assim, para a promoção de Militares é necessário o cumprimento de alguns requisitos essenciais, conforme estabelece a Lei 10.076/2014 (Lei de Promoções), e no caso, o que restou comprovado é que o impetrante não os preencheu.

Outrossim, no caso concreto, não se verifica qualquer irregularidade no ato da autoridade tida como coatora que excluiu o autor da lista provisória de acesso para promoção por ausência de vaga suficiente, eis que o princípio da autotutela autoriza a Administração Pública a controlar e rever os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos.

O princípio da autotutela foi inserida no art. 24 da Lei Estadual no 7.692/2002, como cito:

“Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros”.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado sumular no 473, como cito:

“Súmula 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Com efeito, ao ser constatado pela Administração Pública que o impetrante foi submetido ao Conselho de Justificação, se mostra possível a anulação e/ou reformar os seus próprios atos, como aconteceu na espécie.

Nesse sentido, trago decisão desta Corte Julgadora:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – EXCLUSÃO DO 1o SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DA LISTA PROVISÓRIA DE PROMOÇÃO PARA A GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE – INEXISTÊNCIA DE VAGA – POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVER O SEU PRÓPRIO ATO – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA OBSERVADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA. (...) De acordo com o princípio da autotutela a Administração Pública pode controlar e rever os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos (Súmula 473 do STF). Diante da ausência de direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, a denegação da segurança é medida imperativa.
(TJ-MT 10161659320218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA – [...] Segundo entendimento sumulado do STF, “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. [...]”.
(TJMT - N.U 1000181-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Tribunal Pleno, Julgado em 30/05/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do impetrante de compor o quadro de acesso à promoção.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, por não vislumbrar a ilegalidade do ato invectivado, muito menos lesão ao direito líquido e certo do impetrante,
DENEGO
a segurança pretendida no presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 01/08/2024